Tribunal: STJ
Processo: 5010390-28.2021.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005530 - SC
(2025/0279981-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATEUS BARRETO MATOS
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
CRIMINOSAS.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração, mantendo decisão anterior que conhecera do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas, pleiteia o reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
alegando equívoco na análise das provas e dissídio
Lei no 11.343/2006,
jurisprudencial quanto ao requisito da dedicação a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, em sede de
recurso especial, reexaminar o conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastada
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos que indicam
dedicação habitual ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não apresentou argumentos novos aptos a afastar os
fundamentos da decisão agravada, sendo mantido o entendimento de que a
reapreciação da exclusão do redutor legal demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado pela

Súmula no 7/STJ.
5. O acórdão de origem fundamentou a exclusão da causa de diminuição em
elementos empíricos extraídos do processo, como a variedade, a quantidade e
a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro, imagens
de armas e entorpecentes, além de diálogos que evidenciam atividade
reiterada de mercancia ilícita.
6. O reconhecimento de vínculo formal de trabalho do réu não descaracteriza,
por si só, a dedicação a atividades criminosas, quando há elementos concretos
que demonstram atuação habitual no tráfico.
Documento eletrônico VDA55189431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e3b1a68-801e-46ec-b9af-cf1ad863391f

7. Aplicável também a
diante da consonância do
Súmula no 83/STJ,
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias com a jurisprudência
pacificada da Corte quanto à exigência cumulativa dos requisitos do
§
art. 33,
4o, da

Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
:
caput e § 4o; CPC,
Legislação relevante citada Lei no 11.343/2006, art. 33,

art. 1.022.
: STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada
REsp 2.120.434/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJE 02.12.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.002.201/RS,
Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:31
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e3b1a68-801e-46ec-b9af-cf1ad863391f

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005530 - SC
(2025/0279981-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MATEUS BARRETO MATOS
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
DO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33,
LEI No 11.343/2006.
CRIMINOSAS.
RECONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
83/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração, mantendo decisão anterior que conhecera do agravo
para não conhecer do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina.
2. O agravante, condenado por tráfico de drogas, pleiteia o reconhecimento
da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
alegando equívoco na análise das provas e dissídio
Lei no 11.343/2006,
jurisprudencial quanto ao requisito da dedicação a atividades criminosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, em sede de
recurso especial, reexaminar o conjunto probatório para aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
afastada
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos que indicam
dedicação habitual ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso não apresentou argumentos novos aptos a afastar os
fundamentos da decisão agravada, sendo mantido o entendimento de que a
reapreciação da exclusão do redutor legal demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado pela

Súmula no 7/STJ.
5. O acórdão de origem fundamentou a exclusão da causa de diminuição em
elementos empíricos extraídos do processo, como a variedade, a quantidade e
a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro, imagens
de armas e entorpecentes, além de diálogos que evidenciam atividade
reiterada de mercancia ilícita.
6. O reconhecimento de vínculo formal de trabalho do réu não descaracteriza,
por si só, a dedicação a atividades criminosas, quando há elementos concretos
que demonstram atuação habitual no tráfico.
7. Aplicável também a
diante da consonância do
Súmula no 83/STJ,
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias com a jurisprudência
pacificada da Corte quanto à exigência cumulativa dos requisitos do
§
art. 33,
4o, da

Lei no 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
:
caput e § 4o; CPC,
Legislação relevante citada Lei no 11.343/2006, art. 33,

art. 1.022.
: STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada
REsp 2.120.434/PR,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJE 02.12.2024;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp 2.002.201/RS,
Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Mateus Barreto Matos em face
de decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração (e-STJ fls.
),
335/343
mantendo a decisão que conhecera do agravo para não conhecer do recurso especial
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
nos autos da Apelação Criminal no

5010390-28.2021.8.24.0045/SC.
O acórdão de origem foi assim ementado (e-STJ fl. 197):
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA
LEI DE DROGAS) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA
DEFESA.
DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - RECONHECIMENTO DA CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI DE DROGAS - NÃO ACOLHIMENTO - HABITUALIDADE DA
MERCANCIA ILÍCITA QUE EVIDENCIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS - TROCA DE MENSAGENS QUE DENOTAM A
COMERCIALIZAÇÃO
DE
DROGAS,
ALÉM
DE
INÚMERAS
FOTOGRAFIAS DE ARMAS DE FOGO, DROGAS E DINHEIRO EM
ESPÉCIE - CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM A FINALIDADE
DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - BENEPLÁCITO INVIÁVEL.
A comprovada realização do comércio espúrio pelo agente, com
habitualidade, deixa evidente a dedicação a atividades criminosas, tornando
imperiosa a condenação pelo tráfico de drogas sem a causa de diminuição
da pena prevista no
§ 4o, da
,
art. 33,
Lei n. 11.343/06.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em suas razões recursais (fls.
), sustenta o agravante que a decisão
607/612
impugnada teria se apoiado em premissa fática equivocada, ao consignar ausência de
comprovação de trabalho lícito à época dos fatos para afastar a minorante do
§4o,
art. 33,
da
destacando que a própria denúncia o teria qualificado como
Lei no 11.343/2006,
trabalhador de “serviços gerais”, sendo a juntada de CTPS Digital mero reforço
documental, e não inovação.
Alega, ainda, que o caso demandaria readequação jurídica, sem reexame
probatório, por se tratar de correta incidência do redutor legal,
defendendo distinguishing quanto aos precedentes que aplicam a
Sustenta
Súmula 7/STJ.
também dissídio jurisprudencial e que o conceito de “dedicação a atividades criminosas”
deve ser interpretado restritivamente, invocando, para tanto, o HC
e
822.947/GO
o AgRg no HC
(2025), para afirmar que ocupação lícita e mensagens
1.022.150/SC
pontuais em lapso temporal exíguo não bastariam, por si, para afastar o tráfico
privilegiado.
Requer, ao fim, a reconsideração da decisão monocrática, em juízo de
retratação, para dar provimento ao recurso especial, aplicando-se a causa de diminuição
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

de pena prevista no
§ 4o, da
subsidiariamente, o
art. 33,
Lei no 11.343/2006;
conhecimento e provimento do presente agravo interno pela Sexta Turma, para reformar
a decisão agravada nos mesmos termos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravo regimental não trouxe fundamentos novos ou juridicamente idôneos
que infirmem a decisão monocrática impugnada, a qual deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme consta dos autos, o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
caput, da
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo o
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, após análise do conjunto probatório,
afastado a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo
dispositivo.
O recurso especial interposto pela defesa teve seguimento negado na origem
ao fundamento de que a pretensão recursal — voltada à aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas — demandaria reexame do
art. 33,
conjunto fático-probatório dos autos, hipótese vedada pela
Igualmente
Súmula no 7/STJ.
foi aplicada a
ante a consonância da decisão com a jurisprudência
Súmula no 83/STJ,
pacífica desta Corte Superior (e-STJ fls.
).
261/262
Em face dessa decisão de inadmissão, a defesa interpôs agravo em recurso
especial, o qual foi conhecido para não conhecer do recurso especial, reafirmando-se que
a revisão do afastamento do redutor do
§ 4o, da
à luz das
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
circunstâncias delineadas pelas instâncias ordinárias, esbarraria no óbice da
bem como que o entendimento adotado pelo Tribunal local está em
Súmula no 7/STJ,
harmonia com a orientação desta Corte (e-STJ fls.
). Opostos embargos de
309/318
declaração, foram rejeitados, também em decisão singular (e-STJ fls.
).
335/343
Com efeito, o recurso especial encontra óbices ao seu conhecimento,
porquanto a pretensão defensiva — voltada ao reconhecimento da minorante do
§
art. 33,
4o, da
— exige a desconstituição do quadro fático assentado no
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

acórdão recorrido, notadamente quanto à conclusão de que o agravante se dedicava a
atividades criminosas, providência inviável na via especial, a teor da

Súmula no 7/STJ.
Sobre tais elementos, o Tribunal de origem consignou que o afastamento do
redutor decorreu da análise conjunta de circunstâncias concretas do caso, evidenciadoras
de traficância habitual e incompatíveis com a figura do agente eventual, destacando
diálogos extraídos do aparelho celular, registros fotográficos e a própria dinâmica do
flagrante, além da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.
Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho constante do voto condutor do
acórdão (e-STJ fls.
):
187/196
“(...)
Arrazoa a defesa pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
Entretanto, impossível acatar o pleito.
Conforme positivado no § 4o do
da
a causa especial de
art. 33
Lei 11.343/06,
diminuição de pena só se mostra aplicável quando o acusado preenche
cumulativamente as seguintes exigências: a) primariedade; b) bons
antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa. Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Rogério
Sanches Cunha e William Terra de Oliveira lecionam: "no delito de tráfico
(art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1o), as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário (não
reincidente), de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa (traficante, agindo de modo habitual e
ocasional). Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um
deles, inviável a benesse legal" (Nova Lei de Drogas comentada: Lei 11.343,
de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 165).
Sobre o tema, nota-se que o STJ, após um debate dentro da própria Corte,
manifestou-se no sentido de que "a aplicação da causa de diminuição de
pena do
§ 4o, da
com o consequente
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário,
tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não
integre organização criminosa. A tese firmada no R Esp n.
foi
1.887.511/SP
flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4o do
da
na terceira fase da dosimetria, com base na
art. 33
Lei n. 11.343/2006
quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

consideradas na fixação da pena-base (HC n.
Terceira Seção do
725.534/SP,
STJ)" (AgRg no HC n.
rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em
625.804/SC,
27.9.2022).
Logo, prossegue o Relator, "a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da
dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena do § 4o do
da
apenas quando esse vetor for conjugado com
art. 33
Lei n. 11.343/2016,
outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a
dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização
criminosa", caracterizando bis in idem "a valoração do vetor
de droga para exasperar a pena base e para afastar o
quantidade/nocividade
tráfico privilegiado".
Nesse sentido, é também o posicionamento desta Corte: ACr n. 5000924-
07.2022.8.24.0067, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, j. em 06.09.2022; A
Cr n. 5016902- 84.2020.8.24.0005, rel. Des. Júlio César Machado Ferreira
de Melo, j. em 08.06.2021; A Cr n. 5004187- 75.2020.8.24.0048, rel. Des.
Antônio Zoldan da Veiga, j. 20.05.2021, entre outros.
Vale mencionar que, conforme lição de Renato Brasileiro (Legislação
Criminal Especial Comentada, 4a ed., p. 757), a expressão "não se dedicar a
atividades criminosas" prevista no
§ 4o, da
remete à
art. 33,
Lei no 11.343/06,
ideia de que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa
lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a
criminalidade. Deve, portanto, o tráfico a ele imputado se tratar de um
evento isolado na vida, não uma constante, a fim de ser beneficiado pela
norma. Aplicando tal raciocínio, por certo não se pode considerar como
merecedor do privilégio aquele que se dedica à criminalidade. Note-se ainda,
conforme lição de Damásio de Jesus (Lei Antidrogas Anotada, 10a ed., p.
142), que a "não dedicação a atividades criminosas" se refere às práticas
delitivas que estejam ou não ligadas ao tráfico de drogas.
Na hipótese, embora seja tecnicamente primário, há elementos concretos nos
autos que permitem concluir que o apelante fazia do tráfico de drogas uma
prática regular, não se enquadrando no conceito de traficante eventual, de
modo que a quantidade da droga não é o único fator impeditivo da causa de
diminuição da pena.
Conforme bem pontuado pelo sentenciante, "As conversas acima transcritas
e as imagens de entorpecentes, atreladas à variedade e à quantidade de
drogas apreendidas (27 porções de maconha, 43 “pedras” de crack e 22
quadrados de papel, contendo substância psicotrópica), todas as porções
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

embaladas individualmente e prontas para a venda, bem como a apreensão
conjunta de dinheiro em notas variadas e ao local em que ocorreu a
abordagem -ponto de drogas já conhecido pelos policiais - , evidenciam que
a prática do comércio espúrio pelo acusado não era eventual, e acontecia,
pelo menos, desde o início do mês em que ocorreu o flagrante, o que é
suficiente para comprovar a dedicação à atividade criminosa, destacando-se,
ainda, que não houve comprovação de trabalho lícito, motivo pelo qual o réu
não merece ser agraciado com o benefício previsto no § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas."
E apenas com o fim de trazer alguns exemplos, colaciona-se algumas
imagens em que o denunciado realiza a negociação de substâncias
entorpecentes.
Conforme transcrição realizada em sentença recorrida, denota-se que "no
diálogo abaixo, de 13-6-2020, o interlocutor "048991675449" ofereceu ao
réu um aparelho celular "Moto 5" por R$ 150,00 (áudios: PTT-20200613-
WA0183. opus; PTT-20200613-WA0188. opus e PTT-20200613- WA0190.
opus) e o réu respondeu que tinha drogas no "corre" e podia dar um "JBL,
um dinheiro e umas pedras" (áudio: PTT-20200613-WA0197. opus)":
(...)
Além disso, "no dia 14-6-2020, dia em que ocorreu o flagrante, o mesmo
interlocutor ofereceu uma máquina de cortar grama ao réu, que disse que
estava na "loja" e pediu que ele levasse o equipamento lá (áudios: PTT-
20200614-WA0272. opus e PTT-20200614-WA0273. opus), ocasião em que o
interlocutor questionou: "tô indo aí atrás aí, tá no corre?" (áudio: PTT-
20200614- WA0276. opus)":
(...)
Em outra oportunidade "o réu enviou ao interlocutor "Coroa25" que estava
com a "massa", referindo-se, obviamente, a droga, e aquele respondeu "Aí
sim" "Aí já fazemos um jogo":
(...)
Em 13-6-2020, o interlocutor "Pai Novo" perguntou onde o réu estava e
disse "cola aí, para pegar uma 25 ali" (áudio: PTT-20200613-WA0332.
opus).
"No dia 13-6-2020, a interlocutora "Amor Sarinha" perguntou o que o réu
estava fazendo e ele respondeu que não estava conseguindo fazer nada, que
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

sua mão estava doendo porque "fui picar um fumo ainda a faca quebrou e
entrou na minha na mão" (áudios: PTT-20200613- WA0158. opus e PTT-
20200613-WA0159. opus)".
(...)
Não fosse o bastante, inúmeras são as imagens extraídas do aparelho celular
do acusado contendo drogas, das mais variadas formas, além de inúmeras
armas de fogo, munições, fotografias em que exibi quantia de dinheiro em
espécie e, ainda, realizando "selfie" com um torrão de maconha, conforme
constata-se:
(...inúmeras fotografias...)
No ponto, ao contrário do que alega a defesa, os termos utilizados pelo
denunciado em conversas travadas com terceiros sugerem, de fato, o seu
envolvimento na mercancia de entorpecentes e, por consectário,
habitualidade com atividades ilícitas, já que a própria experiência na seara
criminal permite chegar a tal conclusão. Inúmeros são os processos
envolvendo o tráfico de drogas julgados por esta Corte em que os envolvidos
utilizam expressões comumente conhecidas como "verde" "corre" "pedra",
com claro intuito de tentar despistar de eventual identificação.
Ou seja, novamente ao contrário do fundamentado no apelo defensivo, o
conjunto probatório é farto e uníssono acerca do envolvimento de Mateus
com práticas ilícitas antes da sua prisão. Frisa-se, não se está aqui diante de
rasos elementos, não guardando as condutas mínimas em relação com a
figura do "traficante de primeira viagem", destinatário do tratamento
benevolente conferido por causa de diminuição. Havendo verdadeira
habitualidade criminosa, fazendo-se do ilícito seu "meio de vida", evidente é
o não preenchimento de um dos requisitos necessários à concessão da
benesse, destacando-se, outra vez, que se tratam de condições que devem ser
verificadas cumulativamente.
Assim, não havendo modificação acerca da dosimetria, inviável a
readequação do regime inicial de cumprimento da pena.
(...)”
Tal como se verifica do excerto transcrito, a Corte local firmou conclusão
categórica quanto à dedicação do agente ao tráfico, apoiada em base empírica consistente
e articulada, com indicação precisa dos elementos que, conjugados, afastam o requisito
negativo do
§ 4o, da

art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

Trata-se de fundamentação fática clara, objetiva e baseada em elementos
empíricos colhidos sob o crivo do contraditório, a evidenciar modus operandi
característico da traficância habitual, incompatível com a figura do agente eventual ou
ocasional.
Nesse contexto, aliás, a alegada comprovação de ocupação lícita (CTPS
Digital) não tem o condão de infirmar o fundamento determinante do acórdão recorrido.
Ainda que se admita a existência de atividade laboral formal, tal circunstância não
impede, por si, o reconhecimento de dedicação à traficância quando os elementos
concretos e convergentes do caso permitem concluir que o agente estava se dedicando ao
comércio ilícito.
Assim, pretender que a mera indicação de vínculo de trabalho conduza,
automaticamente, ao redutor do § 4o implica substituir a valoração judicial feita à luz do
conjunto probatório, o que, nesta via, equivaleria a reexame de fatos e provas, vedado
nesta sede especial.
Conforme orientação pacífica desta Corte, à luz da
a
Súmula no 7/STJ,
exclusão da minorante prevista no § 4o do
da Lei de Drogas, quando amparada em
art. 33
dados objetivos colhidos nos autos — como quantidade e diversidade das drogas,
presença de instrumentos típicos da traficância e expressiva quantia em dinheiro (entre
outros elementos concretos indicativos de
) — configura juízo de
habitualidade/dedicação
natureza eminentemente fática, insuscetível de revisão em sede de recurso especial.
Confiram-se os arestos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. MINORANTE PREVISTA
NO
§ 4o, DA
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido baseou-se também em fundamento constitucional
para reconhecer a licitude da prova, suficiente, por si só, para a manutenção
da decisão, e o recorrente interpôs, tão somente, recurso especial, o que
obsta o conhecimento do recurso, em razão do enunciado na Súmula n. 126
do STJ.
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

2. Para a aplicação da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes
Lei n. 11.343/2006,
do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a
atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de
diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno
traficante.
3. No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se
compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não
se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
notadamente ao tráfico de drogas.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.120.434/PR,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO OU
DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -STF.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
PARA
O
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto ao pleito de desclassificação do delito ou de absolvição, o recurso
especial não foi conhecido, de vez que não houve indicação do dispositivo
legal supostamente violado pelo acórdão recorrido.
Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal..
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico
privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à
conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão
da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características
do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do
envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em
consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a
aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de
bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre
organização criminosa.
3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente
revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 2.002.201/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
9/3/2023.
Tudo considerado, ausente fundamentação concreta que justifique a reforma
pretendida, impõe-se a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54916134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:54
Código de Controle do Documento: 65030c50-f4ab-4e8c-a817-4543fcbab009

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no AREsp 3.005.530 / SC
Número Registro: 2025/0279981-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50103902820218240045
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATEUS BARRETO MATOS
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS BARRETO MATOS
ADVOGADA
: MAYARA CAVASSINI GIACOMINI - SC055455B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55149026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:15
Código de Controle do Documento: 9fe01682-b1a3-424e-996b-b957f1cb7be2

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:15
Código de Controle do Documento: 9fe01682-b1a3-424e-996b-b957f1cb7be2